Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. COBRANÇA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ABSTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO NO ART. 702, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. ERROR IN PROCEDENDO. RETIFICAÇÃO.
1. Se o feito se encontra aparelhado com elementos de prova suficientes para o deslinde das controvérsias postas a exame jurisdicional, não se evidencia o afirmado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito.
2. É cabível a imposição de cobrança, no estatuto do partido político, de contribuição imposta aos associados. Ademais, revela-se possível a cobrança, em sede de processo monitório, aparelhada com prova da filiação do réu ao partido político, bem assim da juntada do estatuto que a preveja. Precedente.
3. Se o réu, embora tenha alegado excesso de cobrança, ao opor embargos à monitória, deixou de observar o ônus que lhe é imposto pelo art. 702, § 2o, do CPC, constitui error in procedendo a apreciação do tema no julgamento dos embargos, eis que, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal, descumprido o ônus imposto pelo § 2o, havendo outro fundamento, os embargos à monitória serão processados, mas “o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.
4. Retificada, de ofício, a sentença quanto ao error in procedendo. Apelo não provido.